Tribunal: TJBA
Processo: 8093756-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093756-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO ARY FRANCO CESAR

EMENTA

Apelação Cível. Ação de exibição de documentos. Contrato de seguro. Demanda julgada improcedente pela ausência de interesse processual. Condenação ao pagamento de honorários. Recurso no qual se intenta a inversão do ônus sucumbencial. O princípio da causalidade, utilizado para determinação da titularidade da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, reza que deve arcar com tal ônus aquele que houver dado causa indevida à demanda. No caso em comento, antes da propositura da demanda, na via administrativa a apelada já havia informado não ser detentora da documentação requerida, bem como indicado por que meios ela poderia ser obtida. É de se salientar que o Código de Processo Civil indica como necessário, para propositura da demanda de exibição de documentos, a comprovação de que eles se encontrem em poder da parte requerida (art. 397, III, CPC). Na hipótese, ingressou-se com demanda em face de pessoa que se sabia não ser detentora da documentação buscada. Assim, é de se ver que o ajuizamento da ação em face da recorrida se revelou indevida, uma vez que o autor tinha ciência de que com ela não conseguiria obter a exibição do contrato pretendido. Ora, uma vez que foi o recorrente quem deu causa indevida a tal pleito, é sobre ele que deve recair a obrigação de pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo agido com acerto a sentença ao assim fixar. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8093756-35.2025.8.05.0001
,
em que figura como apelante
LEONARDO GONÇALVES DA SILVA
,
e como apelada a
ASSURANT SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.